Tribunal: TJDFT
Processo: 0757915-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0757915-09.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSEFA DE CARVALHO DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a necessidade de se aguardar a designação de sessão extraordinária para julgamento do recurso interposto, determino o sobrestamento do curso do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, deverá a Secretaria submeter o processo à conclusão para reavaliação quanto à manutenção da suspensão ou adoção de providências cabíveis. Int. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator